Tribunal: TJMT
Processo: 0040068-19.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040068-19.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO SANTANA DA TRINDADE (APELADO), JANE DA TRINDADE (APELADO), BARBARA ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), JESSICA PAULA FERREIRA DE MORAES (ASSISTENTE), LUCIANO SANTANA DA TRINDADE - CPF: 001.633.211-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ART. 129, §

9º, C/C ART. 61, II, “F”,
DO CÓDIGO PENAL.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA.
LEGÍTIMA DEFESA
AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA. DOSIMETRIA.
ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM LEI PENAL MAIS GRAVOSA POSTERIOR AOS FATOS.
RETROATIVIDADE VEDADA. PENA REDIMENSIONADA NOS TERMOS DO ART. 129, §

9º, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”,
MANTIDA. NÃO CONFIGURA
BIS IN IDEM
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 1197.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por
pela Defesa
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §

9º, c/c art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

I. Saber se o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, em razão da fragilidade da prova testemunhal e da suposta inexistência de dolo na conduta do réu;

II. Saber se restaram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa;

III. Saber se houve erro na dosimetria da pena, com aplicação retroativa de legislação penal mais gravosa, e se é possível o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal por suposto
bis in idem.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ouvida em juízo, afastando a tese de insuficiência de provas e de ausência de dolo.

A versão do réu quanto à legítima defesa mostrou-se desprovida de verossimilhança e sem amparo nos autos. A conduta agressiva foi desproporcional, sem prova de agressão anterior por parte da vítima.

A sentença incorreu em erro ao aplicar a pena com base na redação do art. 129, §

9º, do Código Penal introduzida pela Lei nº 14.994/2024, violando o princípio da irretroatividade da
lex

gravior
.
A pena deve ser fixada conforme a lei vigente à época dos fatos (2014).

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a qualificadora do art. 129, §

9º, não configurando
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Tema 1197).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantida a condenação nos demais termos.

Tese
s
de julgamento:

“1. É válida a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por laudo pericial e prova testemunhal.”

“2. Não se configura legítima defesa quando ausente prova de agressão injusta e evidenciado o excesso no uso da força.”

“3. É vedada a aplicação retroativa de legislação penal mais gravosa, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da CF/88.”

“4. A incidência conjunta da qualificadora do art. 129, §

9º, do CP, e da agravante do art. 61, II, “f”, não configura
bis in idem
, conforme decidido no Tema 1197 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL;

CP,
arts
. 2º, 25, 59, 61, II, “f”, 129, §

9º, e 33, §

2º, “c”;

CPP, art. 156;

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha);

Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, REsp 2.027.794/MS, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/03/2024 (Tema 1197);

TJMT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des.
Lídio
Modesto da Silva Filho, j. 19/11/
2024;

TJMT, N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 05/11/
2024;

TJMT, N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16/07/
2024;

TJMT, N.U 0019024-07.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO SANTANA DA TRINDADE
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0040068-19.2019.8.11.0042, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea 'f', ambos do Código Penal, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em sede principal, pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal previsto pela legislação vigente à época dos fatos (16 de novembro de 2014), bem como o decote da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, ao argumento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a dosimetria da pena seja readequada para observar a legislação penal vigente à data do fato delituoso, mantendo-se, contudo, a incidência da agravante genérica e os demais termos da condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nestes autos, opinou no mesmo sentido, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reformar a dosimetria da pena, mantendo-se a condenação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Ressai do autuado que, no dia
16 de novembro de 2014
, na residência particular localizada na Rua Nova Olimpia, n° 888, Bairro Santa Izabel, nesta capital, o denunciado
ofendeu a integridade corporal,
da vítima Barbara Alves de Souza, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo pericial de fls. 16/19.

Consta dos autos, que a vítima e o denunciado conviveram por 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e tiveram uma filha. Exsurge dos autos, que no dia dos fatos, o increpado mexeu no celular da vítima e olhando as conversas dela com uma amiga, na qual a vítima contava que o increpado disse que ficou sabendo que a vítima estava ficando com outra pessoa. Consta dos autos, que o increpado tomou o celular da vítima e jogou no chão.

Nesse ínterim, a vítima pegou suas roupas para ir embora, ocasião em que
o
increpado passou a lhe agredir com empurrões, murros, mordidas e arranhões, momento em que a filha da vítima começou a chorar e a vítima lhe pegou no colo.

Ato contínuo, o increpado desferiu um murro na boca da vítima.

Em seguida, a vítima pediu que o increpado abrisse a porta e uma amiga da vítima
que

mora
no
mesmo
quintal
peg
ou
a

c
riança
.

Infere-se do laudo pericial (fls. 16/19) que a agressão praticada pelo denunciado, causou as seguintes lesões corporais: "Equimoses violáceas: lábio superior direito.
Carotidiana
direita. Terço superior do braço esquerdo. Terço médio do antebraço esquerdo (face posterior). Pequenas equimoses em face posterior da região
deltoidiana
".

Diante dos fatos, a vítima registrou a ocorrência dos fatos.

Assim agindo, o denunciado LUCIANO SANTANA TRINDADE violou a norma contida no art. 129 § 9° do Código Penal, c/c artigo 7°, inciso I e II, da Lei 11.340/06, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, observando-se, dentre outros, o disposto no art. 387, IV do Código de Processo Penal.
”
(sic)

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou

procedente a
denúncia
,
e condenou

o apelante no crime de lesão
corporal
previsto no artigo 129, §
9
,

c/c art. 61, “f”, todos do Código Penal, aplicando-se no que couber as disposições da Lei 11.340/06.

A defesa sustenta que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima, a qual estaria isolada nos autos e seria insuficiente para elidir a presunção de inocência que milita em favor do apelante.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

A

materialidade

do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
p
e
l
o
boletim de ocorrência; termo de representação criminal
;
exame de corpo de delito, oitiva da
vítima

em ambas as fases da persecução penal, oitiva de testemunha em juízo
, bem como pelos demais elementos colhidos nos autos.

Quanto a
autoria
, d
urante o
interrogatório, em sede inquisitorial, o apelante

negou as acusações de lesão corporal e ameaça, afirmou que houve apenas discussão motivada por ciúmes da vítima, com troca de ofensas e danos mútuos aos celulares, sem agressão física.
Vejamos trecho do depoimento:

“
Que sobre as acusações de lesão corporal e ameaça o interrogando as nega; Que realmente houve um desentendimento entre o casal, pois este chegou tarde do jogo de futebol e BARBARA começou a questioná-lo, indagando-o se ele a estava traindo com outra mulher; Que o ciúme de BARBARA provocou a discussão, onde o casal trocou ofensas, mas em momento algum ameaçou nem tampouco agrediu fisicamente BARARA;
Que indagado sobre as lesões constatadas no laudo pericial, o interrogando alega que provavelmente foram provocadas pelo descontrole de BARBARA que partiu para cima do interrogando e este a segurou na tentativa de contê-la; Que o interrogando chegou a quebrar o celular da vítima, e
esta
também quebrou o celular do interrogando;
Que após o fato BARBARA foi embora de casa e o casal se separou de fato em definitivo. Contudo, ainda permanecem casados no civil;
Que
cerca de um mês após o ocorrido, BARBARA se mudou de Cuiabá, foi para Londrina/PR,
aonde
residem seus pais, levando com sido a filha do casal;
Que
desde então o interrogando não viu mais BARBARA nem a filha, porém continuam mantendo contato telefônico por conta da filha
”.
(
Sic -
Fase inquisitorial- ID.
262554797
- Págs.
45/46
).

Em
i
nterrogatório
judicial
,
o
apelante
relatou que os fatos tiveram início após ele ter visualizado uma mensagem no celular da vítima, então companheira. Diante disso, afirmou ter tomado o aparelho e o quebrado. Em seguida, narrou que foi agredido por ela, a qual o teria empurrado e desferido socos. Disse que, após essa primeira agressão, ela correu para a rua levando a filha do casal, que à época era uma criança de aproximadamente 10 anos de idade.

O
apelante
declarou que saiu em seguida e tentou impedir que a companheira levasse a criança, momento em que ambos teriam iniciado uma disputa física marcada por empurrões mútuos.

Acrescentou que, no calor da discussão, a mulher teria arremessado uma lata de leite em sua direção, atingindo-lhe a boca
. Apesar disso, afirmou que não procurou atendimento médico nem realizou exame de corpo de delito, justificando a omissão por desleixo e pelos hábitos que mantinha à época, como consumo de álcool e prática de futebol.

Ao se defender das acusações, negou ter desferido socos ou mordidas contra a ex-companheira, ainda que tenha admitido tê-la empurrado com os dois braços.

Alegou, contudo, que sua intenção não era machucá-la, mas apenas evitar que ela levasse a filha. Esclareceu, ainda, que,
no momento em que
a empurrou, a mulher não chegou a cair
, mas
já estava com a criança no colo.

Perante a autoridade policial, a vítima
confirmou que as agressões constantes do laudo pericial foram causadas pelo seu companheiro. Vejamos:

“
QUE: Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? A declarante
respondeu:

EX-COMPANHEIRO
, DOIS ANOS E DEZ MESES DE CONVIVÊNCIA, UMA FILHA; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? A declarante respondeu:16/11/2014 ÀS 02:00HORAS;

Perguntad
o
qual o local onde ocorreu o evento? A declarante
respondeu:

RUA
NOVA OLÍMPIA, N. 888, SANTA ISABEL, CUIABÁ/MT
;
Pergunta
do
quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante
respondeu:

A
DECLARANTE AFIRMA ESTAVA HÁ UM MÊS SEPARADA DO SUSPEITO E
QUE NO DIA 14/11/14 VOLTOU PARA A CASA DELE, NA TENTATIVA DE SE RECONCILIAREM. AFIRMA QUE NO DIA 16/11/14 POR VOLTA DAS 02H O COMPANHEIRO
;
COMEÇOU A MEXER EM SEU CELULAR E OLHANDO AS CONVERSAS DELA COM UMA AMIGA ONDE ELA FALAVA QUE ELE FALOU QUE HAVIA FICADO SABENDO QUE A DECLARANTE ESTAVA FICANDO COM UMA PESSOA, SENDO QUE A DECLARANTE AFIRMA NÃO ESTAVA FICANDO COM NINGUÉM,

MAS O SUSPEITO É QUE ACHAVA QUE ELA ESTAVA FICANDO QUE POR ESTE MOTIVO ELE TOMOU SEU CELULAR JOGOU NO CHÃO E QUEBROU. A DECLARANTE COMEÇOU A PEGAR SUAS ROUPAS PARA IR EMBORA E O SUSPEITO PASSOU A LHE DAR EMPURRÕES, MURROS, MORDIDAS E ARRANHÕES. QUE SUA FILHA COMEÇOU A CHORAR E ENTÃO A PEGOU NO COLO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO AINDA EXALTADO LHE DEU UM MURRO NA BOCA E A DECLARANTE "TACOU A LATA DE LEITE NA BOCA DO SUSPEITO". A DECLARANTE PEDIU PARA O SUSPEITO ABRIR A PORTA E UMA AMIGA SUA QUE MORA NO MESMO QUINTAL PEGOU A CRIANÇA E LEVOU COM ELA E OS ENVOLVIDOS CONTINUARAM A BRIGAR,
POIS O SUSPEITO PASSOU A LHE PEDIR DESCULPAS EA DECLARANTE NÃO ACEITAVA E QUERIA IR EMBORA E ELE NÃO DEIXAVA, INSISTINDO COM O PEDIDO DE DESCULPAS. AFIRMA QUE DURANTE A DISCUSSÃO TAMBÉM QUEBROU O CELULAR DO SUSPEITO E EM SEGUIDA DA "BRIGA" PEGOU SEUS PERTENCES E FOI EMBORA DA CASA DO SUSPEITO; Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele? A declarante
respondeu:

S
I
M
INSTRUMENTOS - MURROS, ARRANHÕES, MORDIDAS E EMPURRÕ
ES;

Pergun
tado
se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão? A declara
nte
respondeu
:

S
IM
;
Pergun
tado
se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde? A declara
nte
respondeu
:

N
ÃO
;
Pergun
tado
se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML? A declara
nte
respondeu
:

NÃO
, MAS AFIRMA VAI FAZER O EXA
ME
;
Pergun
tado
se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como Injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? A declara
nte
respondeu
:

SIM
- AMEAÇA – "NÃO VOU TE DEIXAR EM PAZ, VOU FICAR ATRÁS DE VOCE, NÃO VOU ACEITAR VOCE COM OUTR
O
";
Pergun
tado
se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? A declarante
respondeu:

AFIRMA
QUE NÃO, MAS O SUSPEITO LIGOU VÁRIAS VEZES EM SEU CELULAR E NÃO O ATENDEU E QUE ELE MANDOU MENSAGEM PEDINDO PARA VOLT
AR;
Pergun
tado
se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? A declara
nte
respondeu:

IN
DICA
A PESSOA DE JÉSSICA PAULA FERREIRA DE MORAES,
”
(Sic - Fase inquisitorial- ID. 262554797 - Págs.
18/1
9).

Na fase judicial,

a
vítima
afirmou que, após uma discussão iniciada por conta de uma conversa encontrada pelo apelante em seu celular, o recorrente tomou o aparelho e o quebrou, dando início a uma sequência de agressões físicas.

Relatou ter sido atacada com socos, chutes e xingamentos, além de mencionar que, em um dos episódios de violência, o apelante chegou a morder seu seio
e
que tentou se defender, revidando parte das agressões.

D
estacou que estava com a filha do casal no colo e, em meio à confusão, conseguiu entregá-la a uma amiga, que retirou a criança do local.

Ao ser questionada sobre o arremesso de uma lata de leite contra o
recorrente
, confirmou que o episódio ocorreu. Explicou que, na ocasião, recolhia às pressas os pertences da filha para deixar a residência e, nesse contexto de tumulto, arremessou o objeto que acabou atingindo
o apelante
.

A testemunha
Jessica Paula Ferreira de Moraes
,
ouvida em
ju
ízo,

informou ser casada com o primo do recorrente, residindo à época dos fatos no mesmo terreno que o casal.

Em relação aos fatos, relatou que ouviu os gritos da discussão e foi até o local, onde encontrou a vítima
com a mão na boca
,

e com a filha no colo, e que a vítima a informou que
havia sido agredida com um soco
desferido pelo apelante
.

Afirmou que interveio na situação, retirando a criança e pedindo que o
recorrente

deixasse o local. Esclareceu que não presenciou diretamente o momento da agressão física, tendo chegado logo após os fatos
, mas que o
bservou que a
vítima
apresentava um corte na boca, não profundo, mas visível.

Relatou ainda que, posteriormente, viu o réu com arranhões no pescoço e a camisa rasgada, tendo este alegado que foi agredido por Bárbara. Afirmou, contudo, que não é possível afirmar quem iniciou a briga, pois não presenciou o início da agressão física, embora tenha escutado gritaria vinda da residência.

Informou que, segundo
o apelante
, teria sido a vítima quem começou a agressão, enquanto
a vítima
afirmou que foi o contrário.

Ao ser questionada sobre o temperamento do réu, declarou que

na época dos fatos, fazia uso excessivo de bebida alcoólica.

No caso em tela, a narrativa da vítima demonstrou consistência e coerência em ambas as fases da persecução penal. Perante a autoridade policial, logo após os fatos, e em juízo, quase uma década depois, relatou de forma uníssona que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante a agrediu com empurrões, murros, mordidas e arranhões, culminando com um soco em sua boca enquanto segurava a filha do casal nos braços.

A versão apresentada pela ofendida
não se encontra isolada
. Pelo contrário, encontra amparo irrefutável no Laudo Pericial nº 190672-2/2014, o qual constitui prova técnica de natureza objetiva e imparcial, onde restou atestado a presença de lesões corporais de caráter contuso, consistentes em "
Equimoses violáceas: lábio superior direito,
Carotidiana
direita,
Ter
ç
o
superior do bra
ç
o esquerdo,
Ter
ç
o
m
é
dio do antebr
a
ç
o
esquerdo face posterior,
pequenas
equimoses em face posterior da regi
ão

deltoidiana
".

A descrição das lesões, notadamente a equimose no lábio superior direito, harmoniza-se perfeitamente com a alegação da vítima de ter sofrido um murro na boca, conferindo-lhe um selo de credibilidade que transcende a mera alegação.

Adicionalmente, o depoimento da testemunha Jéssica, embora não tenha presenciado o início da contenda, corrobora elementos cruciais da narrativa
, vez que esta
afirmou ter visto a vítima com a mão na boca e constatado a existência de um "cortezinho", o que reforça a veracidade da agressão descrita.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que: “e
m crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
”
.
(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

Igualmente: “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
.
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024).

Portanto, apesar da Defesa do apelante alegar que este não praticou o crime
de lesão corporal
,
as declarações da vítima
,
não destoam dos demais elementos dos autos, sendo, inclusive, ratificada pelo laudo pericial de corpo de delito,

e testemunha judicial
,
garantindo assim, absoluta credibilidade para manutenção da condenação, na forma efetuada pelo juízo singular.

Ainda, o apelante alegou ter agido em legítima defesa
,

pois não
possuía
a intenção de agredir a vítima ao empurrá-la para se defender
.

Sabe-se
que a
legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que o apelante não demonstrou, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa. Primeiramente, não foi comprovada a ocorrência de agressão injusta por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do
apelante
.

Também não há qualquer indício nos autos que demonstre a atualidade ou iminência da suposta agressão alegada
que o motivasse a iniciar as agressões
,
pelo
contrário, o apelante foi quem deu início
à
discussã
o.

Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelo laudo perici
al
e demais elementos probatórios, indica
m
que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo, a mera alegação de legítima defesa, desacompanhada de provas idôneas
que atestem a presença de
todos
os elementos
previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão,
usando moderadamente
dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...)
”
(N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)
”

A natureza e a extensão das lesões descritas no laudo pericial são incompatíveis com um simples ato de repulsa ou um mero empurrão. A pluralidade de equimoses em diferentes partes do corpo da vítima sugere uma agressão contínua e desproporcional, afastando a excludente de ilicitude invocada.

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa, razão pela qual resta prejudicada a pretensão de extinção de sua punibilidade.

Assim, dos elementos probatórios retro transcritos afere-se que restou comprovada,
a materialidade e a autoria
do delito e lesão corporal, praticado pelo apelante, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório, eis que a sentença se fundamentou em provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, entendo que sentença merece reforma parcial.

O juiz sentenciante, ao fixar a pena-base, cometeu um equívoco na aplicação da lei penal no tempo. O fato delituoso ocorreu em 1
6 de novembro de 2014
. Àquela época, a redação do artigo 129, § 9º, do Código Penal, previa uma pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

O magistrado, contudo, aplicou o preceito secundário do tipo penal com a redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024, que estabeleceu uma pena de
02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão
, fixando a pena-base em
02 (dois) an
o
s
.

Essa ação
viola frontalmente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 2º do Código Penal. A
lex

gravior
não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e a uma das mais basilares garantias do cidadão em um Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste particular. Considerando que o próprio juízo
a quo
avaliou como neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto pela legislação vigente à época dos fatos, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

A defesa postula, ainda, o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, ao argumento de que sua incidência, em concurso com a qualificadora do § 9º do artigo 129 do mesmo diploma, configuraria indevido
bis in idem
.

A tese, contudo, não merece prosperar, porquanto vai de encontro à jurisprudência pacificada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A matéria foi definitivamente solvida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.027.794/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1197
), que fixou a seguinte tese:
"
A

aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.
"

A interpretação sistemática e teleológica das normas em comento revela que elas tutelam bens jurídicos e possuem fundamentos distintos. A qualificadora do § 9º do artigo 129 do Código Penal visa apenar com maior rigor a lesão corporal praticada no
contexto
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima
. A sua incidência se justifica pela maior vulnerabilidade da pessoa no ambiente que deveria ser de proteção e segurança.

Por outro lado, a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, tem como escopo recrudescer a sanção quando o crime
for

cometido "
c
om violência contra a mulher na forma da lei específica
". Sua razão de ser reside na reprovação da violência baseada no
gênero
, um fenômeno social e estrutural que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) buscou combater de forma mais enérgica.

Portanto, enquanto a qualificadora se atém ao
locus
da relação (o âmbito doméstico e familiar), a agravante foca na
condição pessoal
da vítima (ser mulher) e na motivação de gênero que permeia a conduta. A aplicação simultânea de ambas as normas, longe de configurar
bis in idem
, reflete a vontade do legislador de conferir uma proteção multifacetada e uma resposta penal mais severa a uma conduta que ofende duplamente a ordem jurídica: primeiro, por violar a paz do ambiente doméstico; segundo, por se manifestar como um ato de discriminação e violência de gênero.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em alinhamento com a Corte Superior, tem reiteradamente decidido pela compatibilidade entre os dispositivos, porquanto possuem fundamentos e finalidades distintas. A propósito:

“
A
s elementares
do tipo penal do § 9º do art. 129 do CP não fazem referência ao gênero feminino da vítima, condição que justifica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP”, de modo que a aplicação desta agravante “não configura bis in idem”.

(...) (N.U 0019024-07.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
”

Assim, correta a manutenção da referida agravante na segunda fase da dosimetria.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Passo, portanto, ao novo cálculo da pena.

Na primeira fase, conforme fundamentado, fixo a pena-base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em um acréscimo de 15 (quinze) dias. A pena intermediária resta, assim, estabelecida em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da vedação legal expressa para crimes cometidos com violência no âmbito doméstico (Súmula 588/STJ e art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer
da
Procuradoria
-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante
LUCIANO SANTANA DA TRINDADE
, fixando-a em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória
nos demais
termos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025